Tribunal: STF
Processo: HC 265248
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Guilherme Barbosa de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 952.202/SP (evento 5).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, c/c 40, VI, da Lei 11.343/2006 (evento 2).



    No presente writ, a Defesa insurge-se contra a dosimetria da pena. Alega indevida a aplicação da majorante do inciso VI do art. 40 da Lei 11.343/2006, porquanto “a adolescente que ensejou o aumento da pena é comprovadamente companheira do paciente há anos.”. Sustenta ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista a exasperação indevida da pena. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator (evento 5, fls. 1-2): 



    “DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA RELACIONADA À DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 182 /STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu da impetração de habeas corpus e, na análise de ofício, não identificou hipótese de flagrante constrangimento ilegal. 



    2. A defesa alega que a decisão que majorou a pena com base no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006 é equivocada, pois a circunstância utilizada como agravante - envolvimento de adolescente - carece de fundamento jurídico, visto que a adolescente em questão seria sua companheira em união estável. 



    3. A defesa também sustenta que a aplicação da pena violou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, resultando em sanção exacerbada, e que a dosimetria da pena foi realizada de maneira inadequada, com erro técnico e sem fundamentação suficiente.  



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido, considerando a falta de impugnação específica ao fundamento principal da decisão agravada, isto é, a supressão de instância. 



    III. Razões de decidir 



    5. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme a Súmula 182 do STJ. 



    6. A mera reiteração do mérito da controvérsia, sem enfrentamento adequado da tese que levou ao não conhecimento do habeas corpus, não atende aos requisitos de admissibilidade. 



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental não conhecido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    Ademais, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no writ lá impetrado, à seguinte consideração:



    “O agravo regimental é tempestivo. 



    No entanto, não constato elementos suficientes para reconsiderar o julgamento monocrático, ou prover o presente recurso, uma vez que a decisão agravada assim dispôs (e-STJ fls. 41-43):



    A matéria relativa à pretensa inaplicabilidade da causa de aumento de pena do envolvimento de adolescente no crime de tráfico, considerada a união estável entre o autor do delito e a adolescente, não foi apreciada no acórdão impugnado, não podendo ser analisada nesta via sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade. 



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024, que justifique a concessão de ofício do habeas corpus. 



    (...)



    Outrossim, a hipótese atrai a incidência da Súmula nº 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    É assente nesta Corte que "não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia" (AgRg no AREsp n. 2.463.052/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024).



    (...).



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.”



    Nesse prisma, anoto que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no ato dito coator. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente